Tribunal: TJES
Processo: 5000005-25.2020.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000005-25.2020.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO HENRIQUE DE FARIA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000005-25.2020.8.08.0005

RECORRENTE
S
:
FABIANO HENRIQUE DE FARIA
e
ELZA HENRIQUE GONÇALVES

RECORRID
A
:
BANCO
BRADESCO
S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JUÍZA DE DIREITO
EVANDRO COELHO DE LIMA

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o feito, reconhecendo que houve comprovação de dano extrapatrimonial por espera na fila de banco.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que os requerentes esperaram cerca de duas horas na fila do banco, motivo que é suficiente para gerar abalo as suas personalidades
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que os recorrentes fazem jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil e não há impugnação neste diapasão da parte contrária.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que os requerentes teriam esperado por 02 (duas) horas em agência do banco réu para atendimento, entendendo dessa forma por falha na prestação de serviço que excede o mero aborrecimento, ajuizando a presente demanda para que se reconheça lesão moral
in casu
e

condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido, convém ressaltar que

há

precedentes recentes do STJ, segundo os quais a espera no atendimento não gera dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa,
c
om efeito, ainda que se sabia que o tempo na contemporaneidade assuma dimensão importante, pois a pressa é própria das relações modernas, pautadas pelas relações massificadas, não se pode reconhecer lesão imaterial toda vez que se tiver que aguardar atendimento, seja onde for, pois comungar com esta seria o mesmo que admitir que todo e qualquer atraso considerável desse ensejo a lesão e ao dever de reparar.

Nesse diapasão, imaginemos as ações em face da União por conta dos atrasos na espera de audiências na Justiça do Trabalho e no próprio Juizado Especial com pautas sobrecarregadas. Imaginemos as esperas por atendimento médico, mesmo nos hospitais e consultórios particulares, enfim, aceitar que a espera possa, por si só gerar lesão imaterial seria o mesmo que impor a todos pontualidade incompatível com o próprio modo de vida pelo qual fizemos opção. Hoje todos, ou quase todos, tem acesso à informação, à automação, à inclusão digital, ao transporte, enfim, todos buscam a inserção cada vez maior e o tempo fluído, ou seja, a pressa, não pode ser exigida da forma como pretende o recorrente, sobretudo quando se pode, de regra, buscar o atendimento bancários por outros meios.

Assim, a espera na fila do banco, sem outros elementos capazes de configurar lesão imaterial, como no caso dos autos, não é capaz de fazer nascer pretensão e dever de reparação.

A propósito, registra-se precedentes do STJ:

“
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. LEGISLAÇÃO LOCAL. PERÍODO EXCESSIVO PARA RECEBER ATENDIMENTO. CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 16/08/2013. Recurso especial interposto em 12/08/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Danos morais: grave ofensa à personalidade. Precedentes. 3.
A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização
. Precedentes. 4. Contudo, a espera por atendimento em fila de banco quando excessiva ou associada a outros constrangimentos pode causar danos morais. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1662808/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)”
.

Nesse sentido, segue jurisprudência que coadunam com tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL.
ESPERA EM
FILA
DE
BANCO
POR TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.547/2000. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A espera em
fila
de
banco
, por tempo superior ao estabelecido na lei distrital nº 2.547/2000,
APESAR DE CONFIGURAR TRANSTORNO E ABORRECIMENTO, NÃO É SUFICIENTE PARA GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL, QUANDO TAL ESPERA NÃO SE MOSTRA DEMASIADAMENTE EXCESSIVA E A PONTO DE ABALAR A ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM
FILA
DE
BANCO
POR TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.547/2000. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA ESTORNADA. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL 1.

A ESPERA

EM

FILA
DE
BANCO
,
POR TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.547/2000, APESAR DE CONFIGURAR TRANSTORNO E ABORRECIMENTO, NÃO É CAPAZ, POR SI SÓ, DE GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL, QUANDO NÃO VERIFICADO DANOS REAIS À PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR
2. Cabe à instituição bancária suspender as transações bancárias suspeitas, a fim de proteger não apenas a integridade da conta dos seus correntistas, como também, para se resguardar de possíveis prejuízos, eis que uma vez comprovada a fraude caberá à instituição financeira responder pelos danos sofridos pelo correntista. Logo, o estorno de transação bancária suspeita de fraude, não configura ilícito passível de indenização. 3. Apelo não provido.

Destarte, não se vislumbra nos autos provas suficientes para caracterizar a conduta lesiva d
o
s
recorrente
s
e diante da ausência, inexiste dever de indenizar, por tal razão
vota-se pela
manutenção integral
da sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
o
s
recorrente
s
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa
em 10% sobre o valor da causa (R$10.000,00) na forma do artigo 55 da Lei 9.099
, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)